Tribunal: TJDFT
Processo: 0736731-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALSIDADE DE CHEQUE. VALOR POR EXTENSO NO VERSO. ASSINATURA DO EMITENTE. VALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. FIXAÇÃO EQUITATIVA.
I. Não padece de nulidade, por ausência ou deficiência de fundamentação, sentença que aborda as questões de fato e de direito relevantes para o julgamento da causa, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e dos artigos 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil.
II. De acordo com os artigos 355, inciso I, 370, caput, e 464, § 1o, inciso II, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito, sem a produção da prova pericial requerida pelo autor, não traduz cerceamento de defesa quando os elementos de convicção dos autos são suficientes para a elucidação dos fatos controvertidos.
III. A indicação da quantia por extenso no verso do cheque, com a aposição da assinatura do emitente, supre eventual erro ou vício no preenchimento do título quanto ao seu valor, consoante a inteligência do artigo 12 da Lei 7.357/1985.
IV. Em se tratando de sentença de improcedência, os honorários de sucumbência em princípio devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor do proveito econômico obtido, consoante o disposto no artigo 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil.
V. Na hipótese em que o proveito econômico é inestimável e o valor da causa muito baixo, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados na forma do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
VI. Apelação conhecida e desprovida.